Tribunal: TJMT
Processo: 1002731-13.2016.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002731-13.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GILBERTO TORRES ALVES JUNIOR - CPF: 038.306.666-24 (ADVOGADO), LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOICA - CPF: 655.215.441-00 (IMPETRANTE), VANESSA TORRES GUEDES - CPF: 925.188.691-15 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

ADMINISTRATIVO –

MANDADO DE SEGURANÇA –

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO OFICIAL –

REGIDO PELO EDITAL 1/2013-SAD-SESP/MT –

CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CERTAME –

ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO IMOTIVADA E ARBITRÁRIA –

AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
.

É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo Edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei e tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016.

Logo, o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos excedentes ao número de vagas original. Para tanto, além das vagas, há que restar demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1002731-13.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:

LUCIANA GRAZIELA DE OLIVEIRA BOIÇA

IMPETRADO:

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Luciana Graziela de Oliveira Boiça,
contra ato, tido como

ilegal, do
Exmo. Sr. Governador do

Estado de Mato Grosso,
objetivando a nomeação

da Impetrante no cargo de Perito Oficial – Médico Legista.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 001/2013-SAD/SESP/MT, cujo objetivo visa o preenchimento de cargo de Perito Oficial – Médico Legista, que previa a existência de 30 (trinta) vagas, para o município de Cuiabá, do qual restou classificada em
52º lugar.

Pontua que, a Administração Estadual nomeou 37 (trinta e sete) candidatos durante a validade do certame,

permanecendo, a Impetrante, no cadastro de reserva.

Afirma que, o Diretor da POLITEC atestou a existência de 30 (trinta) vagas para o cargo de Perito Oficial -

Médico Legista, o que demonstra a necessidade da nomeação de mais servidores, portanto, convola o direito da Impetrante em líquido e certo.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a nomeação no referido cargo.

O pedido de liminar foi indeferido pela então Juíza de Direito Convocada, Vandymara G. R. Paiva Zanolo (ID. 217494).

Nas informações apresentadas (ID n. 248025), a autoridade coatora pugna pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 305152), manifestou pela denegação da segurança, sob o fundamento de que não há nos autos prova satisfatória do direito reclamado, o que é imprescindível em sede mandamental para concessão da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),

20

de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020